Tribunal: TJPA
Processo: 0050361-78.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0050361-59.2010.8.14.0301
APELANTE: RUBENS DIAS PEREIRA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO E INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADA AO CASO CONCRETO. ART. 1º DO DECRETO
20.910
/1932. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme documento de ID Num. 1900644 - Pág. 28, a existência de Boletim Geral, nº 086 de 12 de maio de 1998, onde consta de forma expressa o licenciamento à bem da disciplina do apelante, após sindicância instaurada pela corporação.

2. Ademais, conforme documento de ID Num. 1900644 - Pág. 1, o demandante ingressou com a presente ação em 14/12/2010, conforme papeleta de distribuição do processo. Desse modo, é possível notar um lapso temporal de mais de mais de 12 (doze) anos entre o mencionado ato administrativo e o ajuizamento da demanda.

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto
20.910
/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular. Assim, mesmo na hipótese de ato administrativo nulo, não se afasta o reconhecimento da prescrição de fundo de direito se decorridos mais de 5 anos entre o ato administrativo que se busca anular e a propositura da ação.

ACÓRDÃO

ACORDAM os membros que integram a egrégia 1
a
Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 18 de maio de 2020.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO
CÍVEL
interposta por
RUBENS DIAS FERREIRA
, devidamente representados por procurador habilitado nos autos, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2
a
Vara da Fazenda de Belém, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO E INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA

proposta em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Em petição inicial o autor aduz que
pertenceu às fileiras da Polícia Militar desde 02.01.1991 e em 12.05.1998 foi excluído a bem da disciplina, sob a acusação de que haveria indícios de crime e prática de transgressão disciplinar de fatos ocorridos quando estava em serviço no dia 16.08.1997.

Relata que foi submetido à Comissão de Sindicância, pela qual constou que lhe seria assegurada ampla defesa, mas afirma que ocorreram irregularidades processuais administrativas, por alegada ausência de defensor habilitado e falta de oportunidade de indicação de provas ou qualquer tipo de defesa, o que culminou na exclusão do requerente dos quadros da PM.

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença extinguindo o processo com resolução de mérito com fundamento no art. 485, II, do Código de Processo Civil, por ter reconhecido a prescrição da pretensão do demandante.

Em suas razões recursais (Id. 1900660 - Pág. 2/11), o apelante aduziu que pleiteia a decretação judicial de nulidade do ato demissionário e que durante muitos anos vigorou o entendimento de que o prazo para questionar a validade do ato administrativo disciplinar era aquele definido no art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/32.

Todavia, defende que hodiernamente vingava o entendimento de que essa não era a única disposição jurídica aplicável ao direito administrativo, mormente na seara disciplinar, quando tratava do lapso temporal alusivo à prescrição do direito de revisão do ato disciplinar.

Nesse sentido, destaca que a revisão do processo administrativo no seio da administração pública poderia ocorrer a qualquer tempo perante o Poder Judiciário, pois seria ilógico não garantir ao punido a chance de questionar a decisão lançada na revisão do processo disciplinar em juízo.

Defende que tal viabilidade se encontrava em perfeita harmonia com o princípio da segurança jurídica, responsável pela estabilização das relações jurídicas entre a administração e o administrado e que o STJ, na vanguarda da melhor interpretação do direito administrativo, decidiu que prevalecia a norma mais favorável no âmbito do processo administrativo disciplinar, garantindo, assim, o afastamento da prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32.

Ademais, ressaltou que não há que se falar em discricionariedade da administração no ato de demissão a pedido da Polícia Militar do Estado do Pará, pois tal demissão deveria ter sido feita de acordo com as normas estabelecidas no ordenamento jurídico, em razão do ato administrativo ser vinculado e não discricionário, como fora feito pela administração pública.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos elencados na exordial.

Em contrarrazões (Id.1900662 - Pág. 2/7), o Estado do Pará pugnou que fosse

negado provimento ao recurso interposto pelo apelante.

Em parecer, o
parquet
de segundo grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

Ao analisar os autos é possível observar, conforme documento de ID Num. 1900644 - Pág. 28, a existência de Boletim Geral, nº 086 de 12 de maio de 1998, onde consta de forma expressa o licenciamento à bem da disciplina do apelante, após sindicância instaurada pela corporação.

Ademais, conforme documento de ID Num. 1900644 - Pág. 1, o demandante ingressou com a presente ação em 14/12/2010, conforme papeleta de distribuição do processo. Desse modo, é possível notar um lapso temporal de mais de mais de 12 (doze) anos entre o mencionado ato administrativo e o ajuizamento da demanda.

Pois bem, sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto
20.910
/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular. Assim, mesmo na hipótese de ato administrativo nulo, não se afasta o reconhecimento da prescrição de fundo de direito se decorridos mais de 5 anos entre o ato administrativo que se busca anular e a propositura da ação.

Neste sentido, colacionam-se os julgados:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL. MILITAR. REINTEGRAÇÃO. PROCESSO DISCIPLINAR. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. VIOLAÇÃO AO ART.
535
DO
CPC
NÃO CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No tocante ao art.
535
do
CPC
, inexiste a violação apontada. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada. 2.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte de que, mesmo em se tratando de ato administrativo nulo, não é possível afastar o reconhecimento da prescrição de fundo de direito se decorridos mais de 5 anos entre o ato administrativo que se busca anular e a propositura da ação
. Precedentes: AgRg no AREsp 750.819/GO, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 25.9.2015; AgRg no AREsp 470.175/PE, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 14.4.2014; AgRg no AREsp 451.683/DF, Rel.
Min. HERMAN BENJAMIN, DJE 27.3.2014 e AgRg no AREsp 366.866/SP, Rel.
Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.11.2013. 3. Decorridos mais de 13 anos entre a exclusão do Militar e o ajuizamento da ação de revisão, impõe-se o reconhecimento da ocorrência da prescrição de fundo de direito. 4. Agravo Interno desprovido. (AgInt no AREsp 273.298/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 01/09/2016).”

“
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. REINTEGRAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ART. 1º DO DECRETO Nº
20.910
/32. 1.
O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto
20.910
/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular. Precedentes
. 2.
Em se tratando de ato administrativo nulo, não há como afastar a prescrição quinquenal para a propositura da ação em que se pretende a reintegração de policial militar. Precedentes
. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 794.662/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 02/12/2015)
”

Nesse compasso, ressalta-se, que nas ações nas quais se objetiva a declaração de nulidade de ato administrativo, a violação do direito subjetivo da parte nasce com a ciência do ato que se objetiva invalidar, o qual deve ser considerado como termo inicial da prescrição, o que no caso concreto se deu com a publicação do referido Boletim Geral, em 12 de maio de 1998. Por isso consumada a prescrição quinquenal.

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. POLICIAL
MILITAR LICENCIADO A BEM DA DISCIPLINA. PLEITO DE ANULAÇÃO DO ATO DE LICENCIAMENTO E REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE
. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ART. 1º DO DECRETO nº
20.910
/1932. TERMO INICIAL. DATA DO LICENCIAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ante o disposto no art.
14
, do
CPC/2015
, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão recorrida. 2. O prazo para propositura de ação de reintegração de militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto nº
20.910
/32, ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo
. 2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPA, 2017.01358092-26, 172.953, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-27, Publicado em 2017-04-06).”

“
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DA NORMA DO ARTIGO 1º DO DECRETO Nº
20.910
/1032
. I- O artigo 1º do Decreto nº
20.910
/32 determina a prescrição quinquenal da pretensão contra a Fazenda Pública, seja qual for a natureza da causa; II- Não merece respaldo a tese do Apelante de que não teria se operado a prescrição quinquenal de seu direito de ação, pois o seu desligamento da corporação ocorreu no ano de 1995, conforme cópia do Boletim Geral nº. 239 de 26 de dezembro de 1995 acostado à fls. 19 dos autos e a ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c reintegração em cargo público foi ajuizada em 24/08/2012, conforme papeleta de distribuição. II- Recurso de Apelação improvido.

(TJPA, 2017.00872387-07, 171.222, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-06, Publicado em 2017-03-08).
”

Desse modo, na linha do exposto acima, o Juízo de primeiro grau laborou com acerto, razão pela qual deve ser mantida a sentença impugnada.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 18 de maio de 2020.

Desa.
Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 05/06/2020